Tribunal: TJDFT
Processo: 0749883-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO PELA LOCATÁRIA. PROVA INSUFICIENTE DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, indeferiu o pedido de desocupação liminar do imóvel, diante da inexistência de contrato de locação assinado pela ré e da ausência de elementos mínimos aptos a demonstrar sua concordância com os termos da relação locatícia alegada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o deferimento da liminar de desocupação do imóvel, nos termos do art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91, diante da ausência de contrato de locação assinado e da alegada existência de outros elementos comprobatórios da relação locatícia e da inadimplência.
III. Razões de decidir
3. O deferimento da liminar de despejo prevista no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91 exige, cumulativamente, a caução de três meses de aluguel e a comprovação inequívoca da existência da relação locatícia e da inadimplência contratual.
4. A ausência de contrato assinado pela suposta locatária e a inexistência de outros elementos documentais que evidenciem sua concordância com os termos da locação impedem o reconhecimento da probabilidade do direito alegado.
5. As comunicações unilaterais apresentadas pelo agravante, como e-mails não respondidos, não são suficientes para demonstrar vínculo locatício consentido, tampouco sua violação.
6. A concessão de liminar de despejo constitui medida excepcional, que demanda prova clara e robusta, sob pena de risco de dano reverso à parte adversa, especialmente quando ainda não oportunizado o contraditório.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do autor.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91 (Lei de Locações), art. 59, § 1o, IX.